Tribunal: TJBA
Processo: 8029081-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029081-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: JANAINA DA SILVA SIMOES ARAUJO

Advogado(s)
:
NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

CCSL15

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTINUADO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO MISTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA. VULNERABILIDADE PSÍQUICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE E RAZOABILDIADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029081-88.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada JANAINA DA SILVA SIMOES ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

Relator